Tribunal: TCU
Processo: 034.695/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1244/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento do item 9.1 do Acórdão 1030/2015-TCU-Plenário , em obediência ao disposto no item 9.6 do Acórdão 2011/2018-TCU-Plenário , decisões estas que cuidam da concessão de férias semestrais de vinte dias consecutivos a servidores da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) sem o preenchimento dos requisitos legais. Considerando que a CNEN estabeleceu nova regulamentação infralegal para a matéria, por meio da formulação, aprovação e publicação da Orientação Interna DGI 001, de fevereiro de 2019 (peça 18), tendo por base inicial a legislação vigente e a Orientação Normativa no 4 de 14/2/2017 do MPOG; considerando que foi instituído um Conselho de Dirigentes com poderes para conduzir um recadastramento para verificação do atendimento aos requisitos estabelecidos na OI DGI 001/2019; considerando que foi iniciado um recadastramento, por meio da autuação de processos administrativos individuais, nos quais os beneficiários apresentam a documentação que comprova a conformidade com os requisitos constantes da OI DGI 001/2019, para análise e revisão das concessões; considerando, no entanto, que ainda existem diversos casos cuja análise se encontra em andamento, dos quais 354 se referem a processos administrativos individuais de recadastramento na categoria "em recurso"; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos; os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, e 243 do Regimento Interno/TCU e nos arts. 16, § único, inciso II e 17, § 3o, alínea "a", da Resolução TCU 315/2020, em: a) considerar em cumprimento o item 9.1 do Acórdão 1030/2015-TCU-Plenário ; b) dispensar a continuidade do monitoramento previsto no item 9.6 do Acórdão 2011/2018-TCU-Plenário ; c) encaminhar cópia do presente acórdão à CNEN; d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 034.695/2018-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Comissão Nacional de Energia Nuclear 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudEletrica) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há